Tribunal: TJPA
Processo: 0846929-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846929-66.2020.8.14.0301

APELANTE: BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0846929-66.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. TEMA 118 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. TEMA 986 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. A impetrante objetivava a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS e a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a adequação da via mandamental para pleitear a declaração do direito à compensação tributária, independentemente de prova pré-constituída do montante exato (Tema 118/STJ); e (ii) no mérito, definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, à luz do Tema 986 do STJ, e se a impetrante se enquadra na modulação de efeitos do referido precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via mandamental é adequada para a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ). Conforme a tese firmada no
Tema 118 do STJ
, para o reconhecimento do direito de compensar, basta a comprovação da condição de credor tributário, sendo desnecessária a prova pré-constituída do montante exato ou dos efetivos recolhimentos, cuja verificação compete à esfera administrativa posteriormente.

4. Afastada a extinção por inadequação da via eleita e estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, I, do CPC), passa-se à análise do mérito.

5. No mérito, aplica-se o entendimento vinculante firmado pelo STJ no
Tema 986
, que fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final,
integram a base de cálculo do ICMS
.

6. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 beneficia apenas os consumidores que possuíam liminar vigente em 27/03/2017. No caso concreto, o
mandamus
foi impetrado em 31/08/2020, sem concessão de liminar, tornando inaplicável a modulação e impondo a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação
parcialmente provido
para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, e, aplicando a teoria da causa madura,
denegar a segurança
pleiteada.

Tese de julgamento:

1. É viável a impetração de Mandado de Segurança para declarar o direito à compensação tributária, independentemente da apuração prévia dos valores (Tema 118/STJ).

2. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ).

3. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ não se aplica a ações ajuizadas após 27/03/2017 ou sem tutela de urgência vigente naquela data.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, I; art. 485, I; art. 927; art. 1.013, §3º, I; Lei nº 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 118 (REsp 1.715.256/SP); STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT); STJ, Súmula 213; STF, Súmula 271.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
ajuizado em face do
Superintendente de Arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará.

Na origem, pretendeu a impetrante ver reconhecido seu direito líquido e certo à exclusão das tarifas denominadas TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como a consequente restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

O juízo
a quo
, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, I e 330, I do CPC, ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a discussão demandava dilação probatória incompatível com o rito mandamental, especialmente quanto à apuração do suposto indébito tributário.

Inconformada, a empresa recorrente interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a inicial foi devidamente instruída com prova pré-constituída do recolhimento do ICMS sobre as referidas tarifas, o que tornaria viável a discussão por meio do mandado de segurança.

Alega, ademais, que não se requer, no presente feito, a devolução dos valores pagos indevidamente, mas apenas o reconhecimento do direito à compensação tributária, nos moldes da Súmula 213 do STJ. Invoca, ainda, jurisprudência que considera indevida a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença recorrida, alegando, preliminarmente, a inexistência de direito líquido e certo em razão da afetação da matéria ao Tema 986 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça se manifestou pela reforma da sentença, apenas para alterar o fundamento legal da extinção, para o art. 485, inciso IV, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou inepta a inicial por inadequação da via eleita, entendendo que, para fins de apuração do direito à restituição ou compensação de valores pagos de forma indevida, careceria de instrução probatória, incompatível com o rito mandamental
.

A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito na suposta inépcia da inicial, alegando que o rito mandamental não suportaria a complexidade da apuração de valores.

Imperioso, contudo, trazer à baila o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no Recurso Especial nº 1.715.256, na sistemática de recurso repetitivo, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acerca da TEMA REPETITIVO 118, com a seguinte redação de ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS . ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP 1 .111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO SEU DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO FEDERAL. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA COMPETENTE, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO . RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1 .111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança. 2 . A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como repetitivo é assunto precluso. 3 . Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula 213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. 4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp. 1 .111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos, impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao distinguir as duas situações, a saber: ( ...) a primeira, em que a impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.:reconhecimento do indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g .: expedição de certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação). 5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.Ou seja, se a pretensão é apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e controle do procedimento compensatório . 6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental. 7 . Na hipótese em análise, em que se visa garantir a compensação de valores indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, calculados na forma prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9 .718/1998, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança apenas para garantir a compensação dos valores indevidamente recolhidos, limitando-os, todavia, àqueles devidamente comprovados nos autos. 8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide limitou-se ao reconhecimento do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a liquidez e certeza do direito necessário à impetração do Mandado de Segurança, porquanto seria preciso tão somente demonstrar que a impetrante estava sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS, com base de cálculo prevista no art. 3o ., § 1o. da Lei 9.718/1998, cuja obrigatoriedade foi afastada pelas instâncias ordinárias. 9 . Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de lançamento por homologação. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco. 10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para a esfera administrativa . 11. Recurso Especial da Contribuinte ao qual se dá parcial provimento, para reconhecer o direito à compensação dos valores de PIS e COFINS indevidamente recolhidos, ainda que não tenham sido comprovados nos autos. 12. Acórdão submetido ao regime do art . 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111 .164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação.

(STJ - REsp: 1715256 SP 2017/0326357-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2019 RBDTFP vol. 73 p. 111)

Pelo teor do julgado, o Tribunal da Cidadania, através do voto do Relator, firmou a seguinte tese: “(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação.”

Ademais, conforme entendimento da Colenda Corte,
a pretensão mandamental de reconhecimento do direito à compensação não enseja produção de efeitos patrimoniais pretéritos, sendo, portanto, plenamente compatível com os limites traçados pela Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO.
DIREITO À

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...) 2. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213 do STJ) tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela administração tributária. 3.
Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.
4. Agravo interno não provido.” ( AgInt no REsp 1840283/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021);

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus. Precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021; AgInt no REsp 1.209.315/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1911513/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).

Vale transcrever, no entanto, os fundamentos adotados pelo E. Ministro Relator no julgamento do REsp 1.840.283/RS, supra referido:

“Para essa espécie de pretensão mandamental,
o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

Frise-se que da tese explicitada no julgamento do REsp 1.365.095/SP é possível depreender que o pedido de declaração do direito à compensação tributária está normalmente atrelado ao 'reconhecimento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade da anterior exigência da exação', ou seja, aos tributos indevidamente cobrados antes da impetração, não havendo razão jurídica para que, respeitada a prescrição, esses créditos não constem do provimento declaratório.”

Portanto, há de se reconhecer a adequação da pretensão mandamental de declaração do direito à compensação de indébito tributário recolhido em período anterior à impetração e não atingido pela prescrição, visto que a “declaração do direito à compensação tributária produz efeitos prospectivos, situação excludente das hipóteses enunciadas pelas Súmulas 269 e 271 do STF”

(STJ, AgInt no REsp 1.888.309/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/03/2021).

No caso dos autos, a impetrante instruiu a inicial com faturas de energia elétrica, comprovando ser consumidora e, portanto, contribuinte do imposto. Como o pleito é de natureza declaratória e não busca a homologação de cálculos específicos em juízo, a via mandamental é perfeitamente adequada.

Não ignoro a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte; todavia, as razões de decidir do presente voto alinham-se à orientação vinculante do Tema Repetitivo nº 118 do STJ, cuja observância é impositiva para a uniformização da jurisprudência.

Desta forma, tendo em vista que o processo se encontra devidamente instruído e versa sobre matéria exclusivamente de direito, aplico a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC) para afastar a extinção e julgar diretamente o mérito da pretensão.

O c. STF, no julgamento do RE 1.041.816 decidiu que “
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica
” (Tema 956 STF).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.

ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA
ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO

1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

2. A primeira observação a ser feita é atinente à importância do tema debatido: o ICMS constitui a principal fonte de arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal.

(...)

TESE REPETITIVA

37.
Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.
13

,
§ 1º

,
II
, 'a', da LC
87
/1996, a base de cálculo do ICMS
.".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do
REsp 1.163.020/RS
- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica
,
proponho, com base no art.
927
,
§ 3º
, do
CPC
, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS
-, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. (...)

39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

(....)

(
REsp n. 1.692.023/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifo nosso)

Pelo julgado acima destacado, depreende-se que a modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.”

Nessa esteira, no caso ora em análise, não há o enquadramento à modulação de efeitos estabelecida no precedente qualificado, considerando que o
mandamus
foi impetrado no dia
31/08/2020
, bem como não houve concessão de liminar.

Dessa forma, resta incontroverso que a pretensão do apelante vai de encontro ao precedente vinculante do STJ (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil e que o presente
writ
não se encontra acobertado pela modulação de efeitos proposta pelo Relator, Exmo. Ministro Herman Benjamin.

Assim, o argumento utilizado pelo Juízo
a quo
, de que a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo no ICMS não possui jurisprudência unânime ou vinculante não mais se sustenta, no entanto, em decorrência da tese fixada pelo STJ no Tema 986, patente a inexistência de direito líquido e certo passível de amparo pela via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação
e
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença recorrida, afastando o indeferimento da inicial e, no mérito, denegar a segurança, conforme a fundamentação exposta.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026